Tribunal: TJES
Processo: 0003300-60.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003300-60.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERALDO SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
FURTO.
DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA ETAPA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
VETOR
NEGATIVAD
O
PELO JUÍZO DE FORMA ESCORREITA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA.
CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA MANTIDA.

R
ECURSO CONHECIDO
E
DES
P
ROVIDO.

1.
Na primeira etapa do cálculo dosimétrico, o juízo analisou negativamente o vetor
ial
“circunstâncias” do crime, previsto no art. 59 do Código Penal, por ter o réu invadido a área comum do edifício.
De acordo com a defesa, não
foram produzidas
provas de que a garagem
onde a motocicleta foi subtraída
faz parte da área comum do prédio,
tampouco que a edificação se
tratava mesmo de um
condomínio edilício.
Ocorre que as
imagens
da câmera
de videomonitoramento
evidenciam
que
se trata
sim
de um
condomínio
,
indicando
ainda
que o apelante acessou a área comum e posteriormente saiu na posse
d
a
res furtiv
a.

2
.
De acordo com

o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça, “
o comportamento da vítima

que em nada concorreu para a prática delitiva, não poderá ser sopesado para fins de exasperação da pena-base, tratando-se de circunstância neutra ou favorável. Se não restar evidente a interferência decisiva da vítima no desdobramento causal, essa circunstância deve ser considerada neutra.
” (STJ, AgRg no HC n. 752.837/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022)

3
.

Recurso conhecido e
des
provido.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
3300
-
60
.20
22
.8.08.00
14

APELANTE:
GERALDO SILVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, cuid
a-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
o
r

GERALDO SILVEIRA

e
m face da
r.
sentença

pro
latada

pel
o
MM.
Ju
i
z
de Direito
da
3
ª
Vara
Criminal de Colatina
(fls.
34/35
),

que, nos autos da
denúncia ofer
ta
da
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTAD
UAL
,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para
conden
ar

o réu

à pena de 0
2
(
dois
)
anos

e 1
5
(
quinze
) dias
de reclusão, a ser cumprid
a
inicialmente em
regime

fechado (por se
r
reincidente)
, além do pagamento de
90
(
noventa
) dias-multa,
em
razão
do
cometimento da conduta descrita no art. 155, §
1
º
,
do Código Penal Brasileiro.

Em
suas
razões
(
ID 8392883
)
,
a defesa

destaca que: I) o juízo optou por valorar negativamente as circunstâncias do crime, por ter ocorrido mediante invasão de área comum de um edifício; II) durante a instrução probatória, não restou esclarecido
se a garagem era situada na área comum do prédio ou se o edifício se tratava de condomínio, não sendo possível avaliar negativamente o vetorial “circunstâncias”; III)
a não valoração do comportamento da vítima é tão importante, que há um ramo do direito dedicado a estudar a vitimologia; IV) no caso, a ação do denunciado foi facilitada pelo comportamento da vítima, que deixou o veículo destrancado em frente de casa, permitindo que o
réu
se utilizasse do controle remoto da garagem para acessar livremente o prédio.

C
ontr
arrazões
pel
o desprovimento do apelo
(
ID 8392887)
, seguido d
o

judicioso
Parec
er
Ministerial

no mesmo sentido

(ID
9487286
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra
a
denúncia que
no dia 06/
0
8
/20
22
,
durante o repouso noturno,
o denunciado
,
de forma livre e consciente,
ingressou no prédio da vítima
,
situado na Av. Pedro Vitali, bairro Marista, em Colatina, e subtraiu uma motocicleta,
placa PPU-5768
, abandonando-a, em seguida, duas ruas após o local do furto, sendo toda a ação
gravada
pelas câmeras de videomonitoramento e confessada
pelo réu
na esfera policial.

Pois bem.

No caso,
não há irresignação quanto a autoria e materialidade, razão pela qual passo a enfrent
ar os
argumentos
defensivos

quanto a dosimetria da pena.

Na primeira etapa do cálculo dosimétrico, o juízo analisou negativamente o vetor
ial
“circunstâncias” do crime, previsto no art. 59 do Código Penal, por ter o réu invadido a área comum do edifício.

De acordo com a defesa, não
foram produzidas
provas de que a garagem
onde a motocicleta foi subtraída
faz parte da área comum do prédio,
tampouco que a edificação se
tratava mesmo de um
condomínio edilício.

Ocorre que as
imagens
da câmera
de videomonitoramento
evidenciam
que
se trata
sim
de um
condomínio
,
indicando
ainda
que o apelante acessou a área comum e posteriormente saiu na posse
d
a
res furtiv
a.

Em seguida, a defesa alega que
a ação do denunciado foi facilitada pelo “comportamento da vítima”, que
teria
deix
ado
o veículo destrancad
o
, permitindo que o
réu
se utilizasse do controle remoto da garagem para
ingressar
livremente
n
o prédio.
Requer, nesse ponto, a valoração positiva do referido vetor.

Entretanto, o p
róprio
recorrente
afirmou perante a autoridade policial que fez uso d
e um
control
e remoto
para abrir o
portão da garagem,
que foi encontrado dentro do automóvel deixado aberto por um vizinho da vítima, ocasião em que
adentrou a área comum
do condomínio,

sem alvo específico
, onde encontrou
e subtraiu
a motocicleta,
que estava com o guidão trancado
. P
ortanto, também não há que se falar em ausência de dever de cautela por parte do ofendido.

A
inda que assim não fosse,
a
circunstância judicial
referente
ao
comportamento da vítima
só pode ser considerada
favorável

quando
a própria vítima
contribui para a prática do crime, não sendo, obviamente, a hipótese em julgamento.

Nesse ponto, destaco o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual
“
o comportamento da vítima

que em nada concorreu para a prática delitiva, não poderá ser sopesado para fins de exasperação da pena-base, tratando-se de circunstância neutra ou favorável. Se não restar evidente a interferência decisiva da vítima no desdobramento causal, essa circunstância deve ser considerada neutra.
” (STJ, AgRg no HC n. 752.837/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022)
(g.n.)

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO O

PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)